Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos referentes às compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito no dia 06/12/2022, bem como para condenar a ré a revisar as faturas de titularidade do autor, excluindo-se as cobranças das referidas compras fraudulentas. Em suas razões, pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, com amparo na teoria do desvio produtivo, considerando que a ré se manteve inerte quanto ao problema relatado, não restando alternativa senão a tutela judicial.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53399038).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que no dia 06/12/2022 o autor teve extraviado seu cartão de crédito, o que só foi percebido após terem sido realizadas várias operações atípicas, todas na referida data. Aduz que no dia 08/12/2022, contatou o SAC da parte ré, que se negou a realizar o estorno. Requer, na inicial, a condenação da ré ao pagamento por danos morais, em razão das cobranças indevidas pelo réu, mesmo após tê-lo informado de que o cartão havia sido extraviado.
V. Na espécie, o recorrente incorreu em indevida inovação recursal ao apresentar argumento - desvio produtivo - que não foi trazido no primeiro grau de jurisdição e, consequentemente, não foi submetido à apreciação do juiz que proferiu a sentença. Ademais, a teoria do desvio produtivo incide nos casos em que há demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu nos autos. Em arremate, não é possível vislumbrar a ocorrência de dano aos direitos de personalidade, pois, além dos motivos acima mencionados, não se trata de dano moral in re ipsa e não há demonstração de desdobramentos negativos em suas finanças, assim como não houve inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, resolvendo-se a controvérsia mediante mera recomposição patrimonial.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00, por equidade, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.